Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos autos de execução de título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a localização de bens do devedor, mesmo após a frustração de diligências já realizadas nos sistemas convencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da execução exige que as medidas adotadas sejam úteis e proporcionais, conforme os arts. 4o, 789 e 797 do CPC.
4. O SNIPER, embora disponibilize cruzamento de dados em diversas bases, tem se mostrado de baixa eficácia para fins de localização de bens penhoráveis, implicando dispêndio de recursos e trabalho desproporcional aos resultados obtidos.
5. A ausência de indícios de alteração patrimonial do devedor ou de bens não identificados em sistemas já utilizados inviabiliza a reiteração da pesquisa pelo SNIPER.
6. O ônus de indicar bens recai sobre o credor, não cabendo ao Judiciário promover diligências repetidas sem demonstração de necessidade ou utilidade concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER.
Tese de julgamento: "O credor tem o ônus de indicar bens passíveis de penhora, não sendo cabível a realização de pesquisas sucessivas em sistemas informatizados sem fundamento adequado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 17, 789, 797 e 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665819, 0738258-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023; TJDFT, Acórdão 1654873, 0735889-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25/1/2023; TJDFT, Acórdão 1974722, 0742965-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/3/2025.